Tribunal: TJPA
Processo: 0801285-58.2025.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801285-58.2025.8.14.0032

APELANTE: ARMANDO DANTAS DE BRITO

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. DESCONTOS LEGÍTIMOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por aposentado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com obrigação de fazer e não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, na qual alegou não ter contratado empréstimo consignado vinculado ao seu benefício previdenciário, requerendo a declaração de inexistência do contrato, cessação dos descontos, restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a contratação eletrônica do empréstimo consignado; (iii) determinar se houve fraude ou irregularidade na contratação impugnada; e (iv) verificar a legitimidade dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia possui natureza eminentemente documental e o conjunto probatório constante dos autos revela-se suficiente para formação do convencimento judicial.

A instituição financeira desincumbe-se do ônus probatório ao apresentar contrato eletrônico, registros sistêmicos, elementos de validação digital, averbação junto ao INSS e comprovante de disponibilização do crédito.

Os extratos do INSS que registram a operação como refinanciamento/portabilidade corroboram a compatibilidade entre os registros sistêmicos e a operação financeira efetivamente realizada.

A contratação eletrônica de operações bancárias constitui prática admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro, encontrando respaldo na Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e nos princípios da liberdade das formas e da autonomia privada.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor e a condição de consumidor idoso não afastam a validade da prova documental produzida pela instituição financeira nem implicam automática procedência da demanda.

A mera negativa genérica de contratação, desacompanhada de elementos concretos aptos a infirmar a autenticidade dos documentos apresentados, não afasta a presunção de legitimidade da contratação eletrônica.

Reconhecida a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos realizados, não há fundamento para repetição de indébito ou condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia pode ser solucionada mediante prova documental suficiente.

O contrato eletrônico acompanhado de registros sistêmicos, validação digital e comprovante de disponibilização do crédito constitui meio idôneo de comprovação da contratação bancária.

A hipervulnerabilidade do consumidor idoso não afasta, por si só, a validade da contratação regularmente demonstrada pela instituição financeira.

A ausência de prova concreta de fraude ou adulteração documental mantém hígida a presunção de legitimidade da contratação eletrônica.

Reconhecida a regularidade da contratação do empréstimo consignado, são legítimos os descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, 355, I, 373 e 487, I. Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada: Não houve citação expressa de precedentes no voto.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ARMANDO DANTAS DE BRITO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Obrigação de Fazer e Não Fazer, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, revogando, ainda, a tutela provisória anteriormente deferida.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ARMANDO DANTAS DE BRITO em face de FACTA FINANCEIRA S.A., extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em consequência, REVOGO a tutela provisória anteriormente deferida.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (CPC, art. 85,§2º), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98,§3º).

Em suas razões recursais (id nº 33879268), o apelante sustenta, em síntese: (i) que é idoso, aposentado, residente em zona rural e pessoa hipervulnerável, afirmando jamais ter contratado o empréstimo consignado objeto da demanda; (ii) que os descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário comprometeram verba de natureza alimentar; (iii) que a instituição financeira não apresentou prova idônea da contratação, inexistindo assinatura física válida, gravação de voz inequívoca ou mecanismo seguro de autenticação biométrica; (iv) que houve indevida inversão do ônus probatório em seu desfavor, impondo-lhe prova negativa de difícil produção; (v) que deveria ter sido aplicada a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor; (vi) que o julgamento antecipado da lide ocasionou cerceamento de defesa, diante da ausência de dilação probatória; (vii) que os documentos unilateralmente produzidos pela instituição financeira não seriam suficientes para comprovar a manifestação válida de vontade; e (viii) requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ativo para restabelecimento da suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário até o julgamento definitivo do recurso. Ao final, pugna pelo integral provimento da apelação, com a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando-se a inexistência do contrato impugnado, determinando-se a cessação definitiva dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões a apelação. (ID 33879273).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público esta se absteve de intervir no feito. (ID 35054672).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de maio de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

O presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2.

Razões recursais.

2.1 – Preliminar de cerceamento de defesa

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, a alegação não merece acolhimento.

O julgamento antecipado da lide somente configura cerceamento de defesa quando demonstrada a efetiva necessidade da prova requerida para solução da controvérsia, o que não se verifica na hipótese em análise.

Conforme corretamente consignado na sentença, a discussão cinge-se à suficiência da prova documental da contratação e da liberação do crédito, não havendo controvérsia fática que demandasse produção de prova oral ou pericial obrigatória.

Assim afasto a preliminar.

2.2- Mérito.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à verificação: (i) da validade da contratação do empréstimo consignado objeto da lide; (ii) da suficiência dos documentos apresentados pela instituição financeira para comprovação da relação jurídica; (iii) da alegada ocorrência de contratação fraudulenta; (iv) da regularidade dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário

Conforme relatado, o apelante ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com obrigação de fazer/não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, sustentando não ter contratado o empréstimo consignado vinculado ao contrato nº 0097352691, cuja averbação gerou descontos mensais em seu benefício previdenciário.

O magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a regularidade da contratação, ante a documentação apresentada pela instituição financeira, consistente em contrato eletrônico, trilha sistêmica, dados de validação eletrônica, averbação do contrato junto ao INSS e comprovante de disponibilização do crédito.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, ausência de prova idônea da contratação, hipervulnerabilidade do consumidor idoso, insuficiência da documentação eletrônica apresentada pela instituição financeira, ocorrência de “prova diabólica”, necessidade de inversão do ônus da prova, bem como cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Todavia, não assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia posta nos autos possui natureza eminentemente documental, razão pela qual correto o julgamento antecipado da lide promovido pelo Juízo singular, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o conjunto probatório constante dos autos revela-se suficiente para formação do convencimento judicial, inexistindo necessidade de dilação probatória, especialmente porque a instituição financeira apresentou documentação apta a demonstrar a regularidade da contratação impugnada.

No ponto, verifica-se que, em sua defesa (ID 33879259) o banco recorrido trouxe aos autos o instrumento contratual eletrônico ( ID33879260) vinculado à proposta nº 97352691, contendo assinatura eletrônica atribuída ao apelante, além de elementos de validação tecnológica da contratação, inclusive referência a procedimento de autenticação digital.

Além disso, a instituição financeira apresentou comprovante de depósito da diferença do valor contratado (ID 338779262) , bem como documentação demonstrando que a operação questionada se tratava de portabilidade/refinanciamento de crédito oriundo de outra instituição financeira. (id 33879263)

Os extratos do INSS acostados aos autos (ID 33879248) registram o contrato nº 0097352691 como “averbação por refinanciamento”, com indicação de valor destinado à quitação/portabilidade de dívida anteriormente existente, no montante de R$ 9.827,95.

Tal circunstância possui especial relevância jurídica, pois evidencia que a operação financeira não se restringiu à simples concessão originária de crédito, mas consistiu em renegociação/portabilidade de obrigação anteriormente vinculada ao benefício previdenciário do autor, o que reforça a compatibilidade dos registros sistêmicos apresentados pela instituição financeira.

Outrossim, o histórico do benefício previdenciário demonstra a efetiva averbação do contrato junto ao INSS, indicando prazo contratual, quantidade de parcelas e valor mensal descontado, em absoluta consonância com os documentos apresentados pela instituição financeira.

É certo que, nas relações consumeristas, especialmente envolvendo consumidores idosos, deve-se conferir especial proteção à parte hipossuficiente. Todavia, a incidência do Código de Defesa do Consumidor não implica automática procedência da demanda ou desconsideração da prova produzida pela instituição financeira.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

No caso concreto, embora o apelante negue a contratação, a instituição financeira desincumbiu-se satisfatoriamente de seu ônus probatório, apresentando documentação suficiente à comprovação da relação jurídica.

Importa salientar que o apelante não produziu qualquer elemento concreto capaz de infirmar a autenticidade dos documentos apresentados pela instituição financeira.

Não houve comprovação de fraude documental, utilização indevida de dados pessoais, falsidade da assinatura eletrônica, inexistência de titularidade da conta beneficiária do crédito ou qualquer outro elemento minimamente idôneo apto a afastar a presunção de legitimidade da documentação acostada pela instituição financeira.

Ao contrário, a narrativa autoral permaneceu amparada exclusivamente em alegações genéricas de inexistência de contratação, desacompanhadas de prova minimamente robusta.

Também não prospera a alegação de que a documentação eletrônica seria insuficiente à comprovação da contratação.

A contratação eletrônica de operações bancárias constitui prática amplamente admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro, encontrando respaldo na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, bem como nos princípios da liberdade das formas e da autonomia privada.

O contrato eletrônico, associado aos registros sistêmicos, dados de autenticação digital e comprovante de disponibilização do crédito, revela-se plenamente apto à comprovação da relação jurídica, sobretudo quando inexistem indícios concretos de adulteração ou fraude.

Assim, reconhecida a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos realizados, não há falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Nesse sentido, correta a sentença ao concluir pela improcedência integral dos pedidos formulados na inicial.

3.
Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026